Tribunal: TJSP
Processo: 2265409-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução.
Decisão que não concedeu efeito suspensivo aos embargos de devedor. Inconformismo dos executados.
O deferimento de pedido de recuperação judicial da devedora principal (pessoa jurídica) não autoriza a extinção e/ou suspensão da execução em relação aos avalistas coobrigados ao pagamento do débito. Inteligência da Súmula 581, do STJ. Execução principal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução.
Decisão que não concedeu efeito suspensivo aos embargos de devedor. Inconformismo dos executados.
O deferimento de pedido de recuperação judicial da devedora principal (pessoa jurídica) não autoriza a extinção e/ou suspensão da execução em relação aos avalistas coobrigados ao pagamento do débito. Inteligência da Súmula 581, do STJ. Execução principal que não está garantida por caução suficiente.
Ausência de fato ou fundamento sólido e suficiente para a alteração do entendimento sumulado.
Decisão mantida. Recurso desprovido.